Tribunal: TJES
Processo: 5007395-12.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007395-12.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE MONTEIRO LOBATO JOGAIB

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007395-12.2023.8.08.0047

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ALEXANDRE MONTEIRO LOBATO JOGAIB

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por Alexandre Monteiro Lobato Jogaib, em razão da ocorrência de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das transferências bancárias impugnadas, condenando a instituição financeira à restituição do montante de R$ 133.522,82 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco apelante alegou, em preliminar, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, e, no mérito, sustentou ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo a responsabilidade exclusivamente ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se está presente o interesse processual, mesmo sem prévio esgotamento da via administrativa; (ii) definir se o banco pode ser responsabilizado por fraude bancária praticada por terceiro mediante golpe de engenharia social; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso à jurisdição não exige esgotamento da via administrativa, sendo suficiente a demonstração da pretensão resistida, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STJ.

4. As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços e respondem objetivamente por defeitos na prestação, inclusive por fraudes de terceiros decorrentes de fortuito interno (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).

5. O chamado “golpe da falsa central de atendimento”, baseado em engenharia social sofisticada e mascaramento de número oficial, caracteriza risco inerente à atividade bancária digital, não afastando a responsabilidade da instituição.

6. A responsabilidade do banco decorre da falha no dever de segurança, pela ausência de mecanismos eficazes de prevenção, monitoramento e bloqueio de transações atípicas, conduta que rompe o dever de confiança e atrai o nexo causal com os danos sofridos.

7. A alegação de culpa exclusiva do consumidor, por suposta instalação de aplicativo espião, não se sustenta sem prova técnica idônea e não elide a responsabilidade da instituição por falhas sistêmicas.

8. As movimentações bancárias realizadas foram vultosas, sucessivas e incompatíveis com o perfil do correntista, circunstâncias que impunham maior diligência da instituição financeira.

9. O dano moral restou configurado pela frustração da legítima confiança, pela inércia da instituição após o alerta do consumidor e pela necessidade de recorrer ao Judiciário para reparação.

10. Todavia, o valor arbitrado na origem a título de indenização moral (R$ 10.000,00) mostrou-se excessivo, sendo razoável e proporcional sua redução para R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes similares e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ação judicial independe da prévia tentativa de solução administrativa, bastando a configuração de pretensão resistida.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros mediante engenharia social, por configurarem fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3. A omissão da instituição financeira na adoção de mecanismos eficazes de segurança e na identificação de transações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil.

4. A indenização por danos morais decorrentes de falha bancária deve ser fixada de forma proporcional à gravidade da conduta e ao prejuízo suportado, observando-se os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 3º, §2º, 6º, VIII, e 14, caput e §3º; LGPD, art. 44; Resolução BCB nº 147/2021, art. 39-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 09.10.2023; STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25.02.2022; TJ-ES, ApCiv nº 5006626-10.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sayonara Bittencourt; TJ-SP, ApCiv nº 1001750-25.2023.8.26.0063, Rel. Des. Alexandre David Malfatti.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, de de 2026.

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007395-12.2023.8.08.0047

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ALEXANDRE MONTEIRO LOBATO JOGAIB

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilização da instituição financeira por fraudes eletrônicas ocorridas mediante golpe de engenharia social, prática cada vez mais sofisticada e que tem se tornado comum no ambiente bancário digital.

No caso concreto, incontroverso ter o apelado sido vítima do chamado “golpe da falsa central de atendimento”, mediante ligação que, no visor do aparelho, aparecia como proveniente do número oficial do Banco do Brasil (4004-0001), ocasião em que recebeu orientações tidas por legítimas para realizar procedimentos em caixas eletrônicos, após os quais ocorreram movimentações não reconhecidas em sua conta nos dias 04, 06 e 09/10/2023, totalizando R$ 133.522,82 (cento e trinta e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos).

Importa destacar nesse ponto que, embora a fraude noticiada não tenha sido deflagrada por agente vinculado à instituição financeira apelante, e não tenha sido por ela diretamente instigada, a responsabilidade do banco decorre da omissão na adoção de mecanismos eficazes de contenção da fraude e prevenção de danos, sobretudo diante do histórico da conta, do perfil do cliente e da comunicação imediata do evento.

Conforme amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, a atuação dos criminosos, que se passam por funcionários da instituição em ligação telefônica simulada, informando sobre movimentações suspeitas e induzindo a vítima a realizar procedimentos de segurança, caracteriza uma engenharia social sofisticada, de difícil percepção pelo cidadão comum. De fato, não se pode exigir do consumidor padrão que reconheça de plano a falsidade de chamadas originadas de números conhecidos ou que contenham dados verídicos extraídos ilicitamente.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados.

Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1005512-52.2023.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – ARTIGO 14 DO CDC – DANO MORAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Impõe-se a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer o desacerto no cumprimento de seu ônus processual.

4. Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, diversas ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco réu em coibir esse tipo de fraude.

5. A reparação por dano material exige prova robusta dos danos alegados.

6. Os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe.

7. O valor fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo Tribunal em casos análogos.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50066261020228080024, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização julgada improcedente. Recurso da autora. Primeiro, reconheço o defeito na prestação dos serviços pelo réu. Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos aos dados da autora, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Vazamento de dados. A consumidora acreditava na credibilidade do contato feito pelo suposto funcionário do TI da instituição financeira. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Transação que se mostrou suspeita, notadamente pelo elevado valor. Perfil notoriamente desviado. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, reconheço a existência de danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a declaração de inexigibilidade dos empréstimos realizados em nome da autora. Bem como, a restituição dos valores debitados indevidamente da conta da autora (R$ 702,00). E terceiro, reconheço a ocorrência de dano moral. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Mesmo em Juízo, o banco réu insistiu numa versão (sem qualquer indício) da participação no evento danoso. Indenização dos danos morais fixada em R$ 5.000,00, parâmetro este ajustado para singularidades do caso concreto, razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP – Apelação Cível: 1001750-25.2023.8.26.0063 Barra Bonita, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR SEGUIDA DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, POR MEIO DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTOR QUE PRETENDE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E SER REPARADO PELOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. “A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto” (REsp n. 2.052.228/DF). Relatório apresentado pela ré no caso concreto que confirma a discrepância entre o perfil do correntista e as sucessivas operações realizadas eletronicamente pelos estelionatários, em altos valores e em favor de um mesmo destinatário. Nexo causal entre a atividade exercida pela ré, a falha na segurança do serviço e os danos causados ao consumidor. Indenização por dano moral fixada em R$6.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao agravo causado. Jurisprudência do STJ firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-RJ – APELAÇÃO: 0801046-96.2023.8.19.0028 202300192209, Relator.: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 30/01/2024, DECIMA SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 01/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" . UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços – O chamado “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ – Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor – A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães).

(TJ-MG – AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023).

O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria orienta que ainda que não se possa imputar ao banco a origem do golpe, sua responsabilidade se consolida pela ausência de medidas efetivas de monitoramento e segurança, notadamente por não identificar a realização de transações absolutamente atípicas em relação ao comportamento do correntista

Com efeito, as instituições financeiras são fornecedoras de serviços (art. 3º, §2º, do CDC) e respondem objetivamente pelos defeitos da prestação (art. 14, caput, CDC), somente se eximindo mediante comprovação inequívoca de causa excludente (art. 14, §3º, CDC). No entanto, no caso, não há prova técnica idônea de culpa exclusiva do consumidor. A alegação defensiva de que teria havido a instalação de “aplicativo espião” em seu celular não se sustenta por si só, pois não afasta o ônus da instituição de demonstrar a adoção de salvaguardas adequadas e eficazes.

De igual modo, a alegação do apelante de que seria impossível monitorar transações fora do perfil do consumidor não procede. Não se trata de exigir do banco vigilância absoluta ou negativa arbitrária de operações legítimas, mas sim a adoção de protocolos razoáveis e proporcionais, aptos a identificar movimentações manifestamente atípicas, como no caso em análise. A jurisprudência do STJ, ao tratar do fortuito interno, já firmou que os riscos da atividade bancária devem ser suportados pela instituição, cabendo a ela desenvolver mecanismos de prevenção, sem transferência indevida ao consumidor.

Nesse sentido, colhe-se orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.077.278/SP (Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023), em que se assentou:

7. Como consequência, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

[...]

10. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, acarreta falha da prestação de serviço. E é precisamente esta falha que permite que o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros.

11. No ponto, não há que se argumentar que o desenvolvimento de mecanismos impeditivos de movimentações financeiras atípicas e que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para recusar estas transações atípicas, uma vez que elas devem ser comparadas com o histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e objeto.

12. Evidente, portanto, que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações atípicas em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes.

Nessa linha de intelecção, no julgamento do REsp 2.077.278/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Terceira Turma, DJe 09/10/2023), que enfrentou situação análoga de golpe de engenharia social (“golpe do boleto”), reconheceu-se que o tratamento inadequado de dados bancários sigilosos caracteriza defeito do serviço e atrai a responsabilidade da instituição.

Restou consignado no voto condutor que os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo das instituições financeiras (Lei Complementar 105/2001) e seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento dessas informações e causem prejuízos ao consumidor, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).

7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023) - destaquei

Portanto, o dever de segurança não se limita ao fornecimento de meios tecnológicos, mas exige efetiva capacidade de identificar movimentações atípicas, instaurar bloqueios cautelares, conforme previsto na Resolução do Banco Central do Brasil nº 147/2021, art. 39-B, e acionar mecanismos especiais de devolução, sempre que presente fundada suspeita de fraude. A omissão nesses procedimentos demonstra falha sistêmica e reforça o nexo causal entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo correntista.

Nesse contexto, não se pode exigir do consumidor médio que, diante da exibição de informações sigilosas e do uso do número oficial da Central do banco, identifique a fraude sofisticada a que foi submetido. Exigir tal comportamento seria ignorar sua condição de hipossuficiente e transferir a ele o risco da atividade econômica, em frontal afronta ao art. 14 do CDC, ao art. 44 da LGPD e ao princípio da confiança legítima.

Ressalte-se que consta dos autos que, dois dias antes da implementação do golpe, em 02/10/2023, o consumidor havia recebido crédito em sua conta no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), segundo ele decorrente de partilha em inventário. Coincidentemente, logo após esse ingresso atípico de numerário, foi contatado pelos estelionatários, circunstância que leva a crer na possibilidade de indevido acesso ou vazamento de informações financeiras sensíveis.

Na sequência, consumou-se a fraude em operações sucessivas: no dia 04/10/2023, realizaram-se transferências e Pix que somaram R$ 27.981,60 (R$ 19.990,80 para “Carla Thays Barroso Souz”, R$ 5.000,00 e R$ 2.990,80 para “Francidiberta Paula”); em 05/10/2023, nova transferência para “Carla Thays Barroso Souz” no valor de R$ 24.990,80; em 06/10/2023, outras duas operações, uma transferência para “Carla Thays Barroso Souz” de R$ 19.990,80 e pagamento de boleto no valor de R$ 26.742,93; e, por fim, em 09/10/2023, pagamentos de tributos estaduais dos Estados de Pernambuco e de Alagoas e de IPVA que totalizaram R$ 30.825,69. O conjunto dessas movimentações atingiu a soma de R$ 133.531,82. Não se tratou, portanto, de uma única transação isolada, mas de uma série de operações vultosas, concentradas em curtíssimo intervalo de tempo, completamente destoantes do perfil de consumo habitual do correntista.

Esse encadeamento de eventos evidencia que o sistema de monitoramento da instituição financeira teve oportunidade de identificar a anomalia e acionar mecanismos de prevenção, seja por bloqueio cautelar, seja por solicitação de confirmação reforçada junto ao correntista.

Nesse cenário, ainda que tenha havido algum grau de indução da vítima, tal fator não exime a instituição financeira de sua corresponsabilidade, na medida em que quebrou o dever de segurança que lhe é imposto pelo ordenamento jurídico e pelo Banco Central, ao permitir a realização e autorização de transações eletrônicas atípicas sem qualquer mecanismo prévio de verificação ou validação adicional.

E tratando-se de relação de consumo impõe-se a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, diante da verossimilhança dos fatos alegados e da hipossuficiência técnica do consumidor em relação à instituição financeira.

Ressalte-se, ainda, que fraudes e golpes digitais têm se tornado cada vez mais frequentes no contexto bancário, em especial mediante o uso de aplicativos, cuja segurança ainda se revela insuficiente, frente à sofisticação das ações criminosas.

Paradoxalmente, enquanto promovem ativamente o uso dessas ferramentas digitais e restringem gradativamente os atendimentos presenciais, os bancos deixam de implementar mecanismos de proteção eficazes aos seus correntistas, o que representa falha grave na prestação do serviço.

Nessa linha de entendimento, cabe à instituição reparar integralmente os danos causados, inclusive mediante a restituição dos valores subtraídos, uma vez que tais quantias se encontravam sob sua guarda e responsabilidade.

Nada obstante, a instituição apelante não comprovou ter adotado qualquer providência efetiva para tentativa de bloqueio ou rastreamento dos valores subtraídos, tampouco demonstrou a instauração do processo interno de devolução regulado pelo Banco Central.

Essa morosidade, omissão e ausência de cuidado, diante de um cenário de alerta inequívoco, evidenciam falha na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme preceituado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e consolidado pela Súmula 479 do STJ.

Noutra parte, quanto aos danos morais, não há dúvida de que restaram configurados, diante do desgaste experimentado pelo consumidor que, após perceber as operações fraudulentas, procurou a agência bancária para comunicar o ocorrido e pleitear administrativamente o estorno dos valores, mas não obteve êxito. A frustração da legítima confiança depositada na instituição financeira e a necessidade de acionar o Poder Judiciário para obter reparação configuram lesão extrapatrimonial indenizável.

Todavia, o arbitramento da indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a atender à dupla função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, considerando os contornos fáticos delineados, a reprovabilidade da conduta da instituição financeira e o seu porte econômico, mas também a necessidade de evitar valores desproporcionais ao caso concreto, entendo por adequado fixar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e está em consonância com precedentes em casos análogos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que deve ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária e a correção monetária desde a data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362), por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)